Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E PRODUTOS DE HIGIENE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de extravio temporário de bagagem. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar a ré, a pagar aos autores o valor de R$12.825,40 (doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), pelos danos materiais; e R$2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que envidou esforços no sentido de localizar as malas, as quais foram devolvidas dias depois, observado o prazo máximo de 21 dias. Sustenta que não há dano de qualquer espécie a ser indenizado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49331823).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Da detida análise dos autos, verifica-se que os autores adquiriram passagens aéreas da requerida para o trecho Brasília-Milão para comemoração de bodas do casal. Ocorre que, ao chegarem ao aeroporto de Milão tiveram ciência do extravio de suas malas, as quais somente foram restituídas sete e dez dias depois da chegada, impondo-lhes a aquisição de artigos de higiene, roupas, sapatos e acessórios.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
6. No caso concreto, restou comprovado o extravio da bagagem dos autores, pelo prazo de sete e dez dias. A previsão normativa disposta na Resolução no 400 da ANAC, o art. 33 estabelece que "no caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio". Aliás, o art. 19 da Convenção de Montreal, dispõe que "O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”. Ou seja, a regra aqui transcrita prevê expressamente que o transportador seja responsabilizado pelos danos causados, não sendo possível afastar sua responsabilidade, quando os bens adquiridos em viagem ao exterior, foram furtados quando em poder da recorrente. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade, quando esta não está devidamente comprovada nos autos. Não obstante, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia. No caso sob análise, mostra-se correta a sentença que fixou o valor nos termos da Convenção de Montreal, cujo art. 22 limita a 1000 DES a indenização.
7. Referente aos danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais.
8. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC.
9. No presente caso, a empresa aérea se limita a afirmar que não houve comprovação do dano moral. Contudo, deve-se frisar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 10. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
11. O extravio da bagagem do passageiro não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a empresa não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, notadamente em país estrangeiro. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
12. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Na situação em comento, cumpre destacar que cabe à empresa requerida demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
13. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, fazem isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido. Mostra-se patente o direito do recorrente à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.